Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741616-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE SOUZA MARINHO DOURADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOÃO CARLOS DE SOUZA MARINHO DOURADO contra decisão 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para limitar os descontos em seu contracheque em 30% de sua remuneração. Em suas razões (ID 51892800), o agravante sustenta que: 1) embora sua renda bruta seja de R$ 9.641,47, abatidos os descontos obrigatórios e a pensão alimentícia de sua filha, sobra-lhe a quantia líquida de R$ 6.805,13; 2) desse valor, ainda é descontado a título de empréstimo consignado a quantia de R$ 3.748,21, de modo que lhe restam apenas R$ 3.056,92; 3) possui alto custo de vida, já que sua família é composta de cinco membros e sua genitora não exerce atividade remunerada; 4) é impossível utilizar o valor de sua remuneração para qualidade de vida e lazer, pois a quantia é utilizada unicamente para custear a manutenção de sua família; 5) o desconto de seu contracheque dos empréstimos contraídos deve respeitar o limite de 30% nos termos da Lei Complementar 840/2011; 6) não deve ser aplicada o art. 3, inciso II, da Lei 14.509/2022, que prevê limitação do desconto em folha de pagamento de militares do Distrito Federal é de no máximo 45% da remuneração mensal, sob pena de violação ao mínimo existencial. Requer, ao final, a inversão do ônus da prova das alegações de hipossuficiência. Paralelamente, a antecipação da tutela recursal para suspender das cobranças de empréstimos consignados ou a limitação dos descontos dos empréstimos em 30% do salário líquido do autos. No mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos da tutela pretendida. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 172239832, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O pedido de inversão do ônus da prova não deve ser conhecido. Não foi apreciado na origem e está dissociado dos fundamentos da decisão agravada que apenas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Quanto aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. De acordo com o art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. No que concerne a empréstimos consignados realizados por militares do Distrito Federal, a Lei 10.486/2002 dispõe que a remuneração pode sofrer descontos autorizados (art. 27, § 1o). A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% da soma da remuneração (§ 3o). O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. A Lei 14.131/2021 – aplicável aos militares do Distrito Federal por disposição expressa – determina que após 31 de dezembro de 2021 a margem consignável é de 35%, dos quais 5% são destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito. Posteriormente, houve a alteração trazida pela Lei 14.509/2022, que aumentou do percentual máximo para contratação de empréstimos consignados para 45% da remuneração mensal. Registre-se: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.” O limite a ser observado pela instituição financeira deve se ater à vigência da lei de sua época que resguarda o ato jurídico perfeito. Na hipótese, não foram juntados aos autos os contratos empréstimos consignados contraídos pelo autor/agravante, o que impede a análise da data e, por conseguinte, da lei a ser aplicada em cada contratação. De acordo com o contracheque referente ao mês de junho de 2023 (ID 163686141, autos de origem), o agravante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 9.641,47. Abatidos os descontos obrigatórios – contribuição para Pensão Militar, fundo de saúde, imposto de renda e pensão alimentícia -, o valor líquido é de R$ 7.581,29. O requerente possui 03 empréstimos consignados em folha de pagamento, nos valores de: 1) R$ 2.501,00, celebrado com o Santander OLE; e 2) R$ 878,11, pactuado com o Banco do Brasil; e 3) R$ 369,10, celebrado também com o Banco do Brasil. A soma dos empréstimos atinge o valor de R$ 3.748,21, o que equivale a 49,44 % da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios e 38,87% da sua remuneração bruta. Subtraído o valor, resta ao agravante mensalmente R$ 3.056,92. Os outros valores informados pelo recorrente decorrem de faturas de cartão de crédito e, pelos documentos juntados aos autos, não é possível precisar se decorrem de dívidas do cotidiano ou se são parcelamentos de dívidas pretéritas. A princípio, tais valores são utilizados para o pagamento de suas despesas diárias e de sua família (ID 166490392, autos de origem). Acrescente-se que, em data recente (16/05/2023), o agravante realizou dois PIX, nos valores de R$ 11.000,00 a terceiro e a empresa LK COMERCIO DE VEICULOS, no valor de R$ 29.000,00 (ID 166512472, autos de origem), o que é contrário a alegação de superendivamento e de urgência da tutela pretendida. Assim, não é recomendável - neste momento processual - limitar os descontos dos empréstimos contratados pelo consumidor sem o devido contraditório e ampla defesa. A análise de eventual responsabilidade civil e abusividade dos agravados somente será possível após instrução probatória. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator